Tribunal: TJBA
Processo: 8001975-35.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001975-35.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: VERA LUCIA ADRIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

13

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Irará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que o condenou ao pagamento de verbas constitucionais decorrentes de vínculo temporário irregular de trabalho. A autora trabalhou na função de cozinheira e auxiliar de serviços gerais no período de 02/01/2017 a 31/12/2020, totalizando quatro anos de labor de natureza permanente e ordinária, com renovações sucessivas e desvirtuamento da contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se o desvirtuamento de contratação temporária gera direito ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; b) se o ônus de provar o regular pagamento de tais verbas recai sobre o trabalhador ou sobre a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária sem concurso público para o exercício de atribuições ordinárias, permanentes e contínuas por longo período viola o artigo 37, inciso II e inciso IX, da CF, o que acarreta a nulidade absoluta da relação jurídica estabelecida entre as partes.

4. Conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320/MG), a nulidade da contratação temporária irregular garante ao trabalhador o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG), subsiste o direito dos servidores temporários ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando constatado o desvirtuamento de contratações sucessivas por culpa da Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.

6. O ônus de provar o regular pagamento das verbas de natureza constitucional é da Administração Pública, por constituir fato extintivo do direito da autora, de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e o artigo 320 do Código Civil.

7. Exigir da trabalhadora a prova de que não recebeu as parcelas pleiteadas representaria a imposição de prova de fato negativo, cuja produção é inviável, ao passo que o Município detém os arquivos de recursos humanos, fichas financeiras e registros bancários aptos a demonstrar a efetiva quitação das obrigações, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido, com a manutenção integral da decisão monocrática.

Tese jurídica
: "1. A nulidade de contratação temporária por desvirtuamento de suas finalidades constitucionais assegura ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS e às verbas de décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional. 2. O ônus de provar o efetivo adimplemento das verbas salariais e rescisórias devidas ao servidor temporário recai sobre a Administração Pública."

Referências
: Constituição Federal, artigos 7º, incisos VIII e XVII, 37, incisos II e IX, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II. Código Civil, artigo 320. Lei nº 8.036/1990, artigo 19-A. Supremo Tribunal Federal, Tema 551 (RE 1.066.677/MG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020). Supremo Tribunal Federal, Tema 916 (RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA